Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706839-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: LEILA MARCIA FAGUNDES D E S P A C H O Verifico que a decisão de indeferimento da justiça gratuita com a ordem de realização do preparo consta nos autos em duplicidade (IDs 45672650 e 45868445). A apelante juntou guia de custas recursais e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 45837559 e 45837560). A certidão de ID 46526931 registra que "decorreu o prazo de cinco dias para recolher as custas processuais sem que houvesse manifestação da parte apelante". Assim, determino à Secretaria que regularize a referida certidão, considerando a realização do preparo. Após, conclusos, para julgamento da apelação. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator